Tribunal: TJSP
Processo: 1035384-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isenção
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
SPPREV. Pretensão de aposentado para afastar limitação temporal de descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária em decorrência de patologia grave. Autarquia estadual responsável pelo pagamento de proventos possui legitimidade para figurar no polo passivo.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
Benefício já concedido. Desnecessidade de outras

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
SPPREV. Pretensão de aposentado para afastar limitação temporal de descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária em decorrência de patologia grave. Autarquia estadual responsável pelo pagamento de proventos possui legitimidade para figurar no polo passivo.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
Benefício já concedido. Desnecessidade de outras provas.
Preliminares afastadas.

SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADO
Portador de cardiopatia grave. Isenção total do imposto de renda e parcial da contribuição previdenciária concedidos por tempo determinado. Inadmissibilidade. Benefícios previstos nos art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, art. 40, §21 da CF e art. 151 da Lei no 8.213/91. Faz jus à isenção sem estar sujeito à demonstração da contemporaneidade dos sintomas, à indicação de validade do laudo pericial ou à comprovação de recidiva da enfermidade. Precedentes. R. sentença mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035384-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ANTONIO PONTES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afasto as preliminares.
Nego provimento aos recursos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035384-81.2019.8.26.0053
2
AC no 1.035.384-81.2019.8.26.0053 – São Paulo – 7a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.207
Aptes. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Apdo. ANTONIO PONTES DA SILVA
(Proc. no 1035384-81.2019.8.26.0053)
ILEGITIMIDADE PASSIVA
SPPREV. Pretensão de aposentado para afastar limitação
temporal de descontos de imposto de renda e contribuição
previdenciária
em
decorrência
de
patologia
grave.
Autarquia estadual responsável pelo pagamento de proventos
possui legitimidade para figurar no polo passivo.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
Benefício já concedido. Desnecessidade de outras provas.
Preliminares afastadas.
SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADO
Portador de cardiopatia grave. Isenção total do imposto de
renda e parcial da contribuição previdenciária concedidos
por tempo determinado. Inadmissibilidade. Benefícios
previstos nos art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, art. 40,
§21 da CF e art. 151 da Lei no 8.213/91. Faz jus à isenção
sem estar sujeito à demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, à indicação de validade do laudo pericial ou à
comprovação de recidiva da enfermidade. Precedentes. R.
sentença mantida.
Recursos não providos.
1. Trata-se de apelação e reexame de sentença (fls. 76/84) concedendo
segurança (fls. 01/13) para reconhecer ao impetrante, servidor aposentado portador de
cardiopatia grave, o direito a isenção total do imposto de renda e parcial da contribuição
previdenciária, por tempo indeterminado.
Preliminarmente, a FESP e a SPPREV arguiram a ilegitimidade passiva da
SPPREV para figurar no polo passivo de ações versando sobre IR e ausência de direito
líquido e certo. Necessária comprovação da enfermidade por médico perito oficial. No
mérito, não devidamente comprovada a enfermidade. Embora portador de cardiopatia
grave, não se enquadra nas hipóteses de isenção. Não preenchidas as condições necessárias
para concessão do benefício. Subsidiariamente pleiteou a alteração do termo inicial dos
juros de mora. Daí a reforma (fls. 88/98).
Respondeu-se (fls. 100/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035384-81.2019.8.26.0053
3
É o relatório.
2.
Infundadas as pretensões recursais, afastadas as preliminares.
a) Quanto às preliminares.
a.1 - Ilegitimidade passiva.
As apelantes arguiram a ilegitimidade passiva da SPPREV por versar o
mandamus sobre imposto de renda.
Contudo, sem razão.
Impetração tem por objeto afastar o limite temporal imposto (2 anos) para
gozo da isenção do imposto de renda e a redução parcial da contribuição previdenciária
decorrente de enfermidade grave, concedido pela SPPREV (fls. 17/18).
Não se trata de pleito de restituição do imposto.
Ademais, afigura-se o impetrante como servidor aposentado, recebendo seus
proventos da SPPREV, autarquia estadual responsável pelo pagamento de proventos, bem
como pelos descontos incidentes.
De ilegitimidade passiva da SPPREV, portanto, não há falar.
Afasto a arguição.
a.2 Ausência de direito líquido e certo.
Argumentaram ainda, com a falta de prova pré-constituída sustentando a
inexistência "nos autos qualquer prova da alegada gravidade da doença na forma da lei
tributária que rege a benesse fiscal, haja vista que tanto a Lei no 7713/88 quanto a Lei no
8213/91 exigem que a moléstia ensejadora da isenção seja comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial de ente da Federação, o que não se verificou in
casu." (fls. 91/92).
Ora, pretensão como já adiantado, restringe-se a afastar limite temporal
imposto para gozo do benefício já concedido.
Reconheceu-se administrativamente a gravidade da doença que acomete o
impetrante a ensejar a concessão das isenções como feito (fl. 17). Incontroversa a questão.
Cinge-se a discussão, repita-se, ao limite estabelecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035384-81.2019.8.26.0053
4
De falta de provas, portanto, não se cuida.
No mais, a ausência de direito líquido se confunde com o mérito e com ele
será analisado.
Rejeito todas as preliminares.
b) Infundadas, quanto ao mais, as pretensões recursais.
Trata-se de segurança impetrada por servidor aposentado portador de
cardiopatia grave beneficiado com a isenção do imposto de renda e redução parcial da
contribuição previdenciária, pretendendo afastar o limite imposto para gozo do benefício.
Concedida a ordem para afastar limitação, recorreram a FESP e a SPPREV.
Todavia, sem razão.
Segundo consta, o impetrante portador de 'cardiopatia grave' teve deferido
pleito de isenção de imposto de renda e isenção parcial da contribuição previdenciária nos
termos do art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88, art. 40, §21 da CF e art. 151 da Lei no
8.213/91, pelo período de 2 anos (fl. 17).
Limitação temporal decorreu da avaliação médica pericial que concluiu pela
possibilidade de controle da doença (fl. 18).
Sem razão, no entanto.
A Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, inciso XIV, isenta do pagamento de
Imposto de Renda as pessoas físicas nas seguintes condições:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas:"
(...)
"XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;" (grifei).
Quanto a incidência da contribuição previdenciária, o art. 40, § 21 da
Constituição Federal assim prevê:
"Art. 40 -..."
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035384-81.2019.8.26.0053
5
"§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e
pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores
titulares de cargos efetivos."
(...)
"§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as
parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for
portador de doença incapacitante." (grifei).
Por seu turno, a Lei no 8.213/91, considera como incapacitantes as
seguintes moléstias:
"Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso
II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids)
ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina
especializada." (grifei).
Impetrante comprovou ser portador de cardiopatia grave insuficiência
cardíaca/miocardiopatia isquêmica - conforme consta do exame pericial realizado (fl. 18).
Incontroverso tal fato. Ora, embora a doença seja passível de controle, não há como negar
a existência da patologia ("insuficiência cardíaca/miocardiopatia isquêmica", sob código
CID: 150/125, desde 03/2014 - fl. 18).
Aliás, descabida interpretação restritiva da lei, "... exige-se tão somente que
os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, bem como que haja o
diagnóstico das doenças indicadas expressamente no texto legal, não estando a isenção
condicionada à demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem à indicação de
validade do laudo pericial ou à comprovação de recidiva da enfermidade." (Órgão
Especial TJ/SP grifei MS no 2083993-14.2017.8.26.0000 v.u. j. de 26.07.17 Rel.
Des. RICARDO ANAFE).
Esse o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARTE
RECORRENTE
ACOMETIDA
POR
CARDIOPATIA
GRAVE.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS.
DESNECESSIDADE,
CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PROVIMENTO, A FIM DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035384-81.2019.8.26.0053
6
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS."
(...)
"2. A controvérsia de mérito da causa cinge-se a definir se a isenção do
Imposto de Renda referida no art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988 exige a
contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o contribuinte; ou se, ao
revés, tal requisito é dispensável, bastando a comprovação do acometimento de
alguma das moléstias listadas no dispositivo."
"3. A parte recorrente foi diagnosticada com cardiopatia grave,
determinada pela oclusão, parcial ou completa, de um ou mais vasos
coronarianos, artérias que irrigam o músculo cardíaco (fls. 848). Tal
circunstância foi certificada pela sentença, após a produção de prova pericial, e
pelo acórdão recorrido, que adotou os fundamentos do Juízo Sentenciante como
razões decisórias."
"4. Não pairam dúvidas, por conseguinte, quanto ao diagnóstico da parte
recorrente. O argumento utilizado pelas instâncias ordinárias para negar-lhe a
isenção foi, somente, a inexistência de atualidade dos sintomas, em razão do
sucesso no tratamento da cardiopatia, por meio de intervenção cirúrgica
realizada em 2016."
"5. Diante do cenário delineado pelo aresto impugnado, percebe-se que
este encontra-se em contrariedade com o entendimento deste Tribunal Superior.
Afinal, conforme a jurisprudência do STJ, a contemporaneidade dos sintomas
não é um dos requisitos para a concessão da isenção prevista no art. 6o., XIV da
Lei 7.713/1988. Julgados: AgInt nos EDcl no REsp. 1.781.099/MG, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA, DJe 29.4.2019; RMS 57.058/GO, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 13.9.2018; REsp. 1.706.816/RJ, Rel. Min. OG
FERNANDES, DJe 18.12.2017."
"6. O referido benefício independe da presença, no momento de sua
concessão ou fruição, dos sintomas da moléstia, pois é de conhecimento comum
que determinados males de saúde exigem, da pessoa que os teve em algum
momento de sua vida, a realização de gastos financeiros perenes - relacionados,
por exemplo, a exames de
controle ou à aquisição de medicamentos."
"7. Recurso Especial do Contribuinte a que se dá provimento, a fim de
julgar procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar o seu direito à isenção do
Imposto de Renda a que se refere o art. 6o., XIV da Lei 7.713/1988; e (b) condenar
a UNIÃO ao ressarcimento do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria oficial e complementar, desde o ano-base de 2011 (objeto da
Declaração de Ajuste de 2012)." (grifei - REsp 1836364 / RS DJ-e de 17.06.20
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
No mesmo sentido já se pronunciou este Eg. Tribunal de Justiça.
"AÇÃO DECLARATÓRIA - Servidor público estadual inativo - Isenção de
IR Lei 7.731/88, com redação da Lei 8.541/92, art. 6o, XIV - Portador de
cardiopatia grave - Admissibilidade - Desnecessidade de contemporaneidade dos
sintomas da doença - O portador de cardiopatia grave deverá se manter em
cuidado e trata- mento para o resto de sua vida - O débito deve ser corrigido pelo
IPCA-E até o trânsito em julgado, data a partir da qual deve ser a- plicada a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035384-81.2019.8.26.0053
7
Selic, que inclui juros e correção monetária Súmula 188 do STJ Sentença
parcialmente reformada Recurso de apelação provido, em parte, conforme a
fundamentação." (grifei AC no 1.002.622-26.2018.8.26.0286 v.u. j. de 30.06.20
Rel. Des. J.M. RIBEIRO DE PAULA).
"Respeitado o entendimento do magistrado sentenciante, eventual controle
da doença, ou seja, a inexistência de atividade da moléstia, não afasta a concessão
do benefício de isenção do imposto de renda, visto que o objetivo da norma (Lei n.
7718/88) é a proteção dos portadores de doenças graves, cujo tratamento é
demorado, custoso e contínuo."
"Assim, não há como negar o direito do autor à isenção do Imposto de
Renda, ainda que ausentes sinais de recidiva da doença, já que o benefício em
questão visa também a reduzir os encargos financeiros decorrentes das medicações
e dos tratamentos médicos necessários para acompanhamento e controle da
moléstia." (AC no 0020788- 96.2014.8.26.0114 v.u. j. de 26.06.17 Rel. Des.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ).
Impõe-se, portanto, afastar a limitação temporal imposta.
Assim aqui se tem decidido em casos semelhantes: AC no
1.007.316-29.2016.8.26.0053 v.u. j. de 08.05.17 e AC no 1.050.000-66.2016.8.26.0053
v.u. j. de 15.05.17 Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 0.006.705-30.2015.8.26.0344
v.u. j. de 09.05.17 Rel. Des. LUCIANA DE ALMEIDA PRADO BRESCIANI; AC
no 0.026.798-82.2013.8.26.0053 v.u. j. de 17.05.17 Rel. Des. REBOUÇAS DE
CARVALHO; AC no 1.052.917-92.2015.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.17 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI e AC no 1.043.739-55.2014.8.26.0506 v.u. j. de 23.06.17 Rel.
Des. RENATO DELBIANCO; AC no 1006458-90.2019.8.26.0053 v.u. j. de 09.07.2020
Rel. Des. RICARDO DIP; AC no 1.048.669-78.2018.8.26.0053 v.u. j. de 15.07.2020
Rel.
Des.
LUIZ
SÉRGIO
FERNANDES
DE
SOUZA
e
AC
no
1.049.602-56.2015.8.26.0053 v.u. j. de 25.09.17 de que fui Relator, dentre inúmeros
outros arestos no mesmo sentido.
Custas na forma da lei.

Sem honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula no 502 do
STF e Súmula no 105 do STJ).
3.
Afasto as preliminares. Nego provimento aos recursos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)